Tribunal: TJSP
Processo: 1005620-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformismo. Contrato de alienação fiduciária. Ação visando o ressarcimento dos prejuízos sofridos, após decisão judicial na ação de busca e apreensão. Ausência de discussão das cláusulas contratuais. Competência da E.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformismo. Contrato de alienação fiduciária. Ação visando o ressarcimento dos prejuízos sofridos, após decisão judicial na ação de busca e apreensão. Ausência de discussão das cláusulas contratuais. Competência da E. Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, III.3. Recurso não conhecido. Autos encaminhados para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005620-74.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALTER
JORDAO LESSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005620-74.2017.8.26.0100 -Voto no 20.267
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1005620-74.2017.8.26.0100
Comarca: 23a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Walter Jordão Lessa
Apelada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 20.267
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inconformismo. Contrato de alienação fiduciária. Ação
visando o ressarcimento dos prejuízos sofridos, após decisão
judicial na ação de busca e apreensão. Ausência de
discussão das cláusulas contratuais. Competência da E.
Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, III.3. Recurso
não conhecido. Autos encaminhados para redistribuição.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 145/147, que, em ação de
indenização por danos materiais e morais, julgou-a extinta, sem
julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condenou o
autor ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado, observada a gratuidade concedida.
Foram opostos embargos de declaração
(fls. 150/151), os quais foram rejeitados (fl. 152).
O autor, não conformado com a decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005620-74.2017.8.26.0100 -Voto no 20.267
3
apela (fls. 155/164).
Explica, em resumo, que em ação de
Busca e Apreensão promovida pelo banco apelado, teve seu
veículo apreendido e vendido a terceiro, mesmo após ter purgado
integralmente a mora, quitando o saldo integral residual do preço.
Assim, relata, o juízo daquele processo
determinou que lhe fosse pago o valor de mercado do
automóvel, resolvendo o processo de busca e apreensão, sendo
que o contrato de financiamento perdeu seu objeto ante a venda
indevida do bem.
Alega que tal determinação lhe gerou
prejuízo de R$ 9.137,29, pois havia pagado no curso do
financiamento R$ 21.823,29, montante superior ao valor de
mercado recebido.
Explica que àquela ação não enfrentou tal
prejuízo porque seu objeto não era indenizatório, e deste modo
não se verificou ofensa à coisa julgada com a propositura da
presente demanda.
Sustenta a existência de danos morais
passíveis de indenização, visto não se tratar de mero
aborrecimento ou apenas descumprimento contratual.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença e provido o
recurso, como requerido.
Em contrarrazões (fls. 168/170), a apelada
postula seja negado provimento ao recurso e mantida na integra
a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005620-74.2017.8.26.0100 -Voto no 20.267
4
É o relatório.
Como se tem ciência, do exame do pedido
inicial, do qual decorre a causa de pedir, que se firma a
competência para conhecer do recurso.
No presente caso, o autor narra na petição
inicial que as partes pactuaram contrato de alienação fiduciária,
onde, em razão de seu inadimplemento, a ré moveu ação de
busca e apreensão, na qual foi determinado que a ré lhe
efetuasse o pagamento do valor de mercado do veículo, e o
processo foi extinto pela respectiva satisfação.
Aduz, todavia, que a quantia recebida,
referente ao valor de mercado do veículo não foi suficiente para
reparar o valor que já havia desembolsado com o pagamento do
contrato de financiamento ao banco, tendo suportado um prejuízo
de R$ 9.137,29.
Assim, requereu a condenação da ré ao
pagamento da diferença, no valor de R$ 9.137,29, e indenização
por danos morais.
Como se observa, a controvérsia não
discute as cláusulas contratuais do contrato de financiamento,
mas, sim, visa o ressarcimento dos prejuízos sofridos em virtude
da alienação de veículo, após ação de busca e apreensão.
Portanto, para a presente hipótese, a
competência recursal para conhecer deste agravo de instrumento
está afeta à E. Terceira Subseção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça, composta pelas 25a a 36a Câmaras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005620-74.2017.8.26.0100 -Voto no 20.267
5
com competência preferencial para o julgamento de “ações e
execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que
se discuta a garantia”, nos termos da Resolução no 623/2013,
artigo 5o, III, III.3.
No
mesmo
sentido,
confira-se
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“Ação indenizatória oriunda de execução
da garantia da alienação fiduciária nos autos da ação de busca e
apreensão - Competência recursal
Incompetência desta C.
Câmara Matéria afeta a uma das C. Câmaras dentre aquelas
numeradas entre a 25a e 36a, da Seção de Direito Privado

Inteligência do art. 5o, III, III.3, da Resolução no 623/2013 e do art.
103, do RITJ Competência em razão da matéria e, portanto,
absoluta
Recurso não conhecido, com determinação de
remessa dos autos à Terceira Subseção de Direito Privado,
composta pelas 25a a 36a Câmaras”. (Apelação Cível no
1002934-80.2019.8.26.0572, E. 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des.Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. em 22/06/2020).
"Ação de Obrigação de Fazer C.C.
Indenizatória Danos Morais Contrato De Alienação Fiduciária
Em Garantia Competência Recursal Veículo apreendido em
ação pretérita de busca e apreensão, convertida em ação de
depósito
Banco réu que não regularizou a titularidade do
veículo Autor responsabilizado pelos tributos e taxas atrelados
ao veículo, o que ensejou a inscrição de seu nome na dívida ativa
e o consequente protesto, em virtude de débitos relativos ao
IPVA do automóvel Ação que versa sobre obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005620-74.2017.8.26.0100 -Voto no 20.267
6
do banco réu, consistente na transferência da titularidade do
veículo, e eventuais danos morais sofridos pelo autor em razão
da sua não realização pelo réu Matéria que não se insere na
competência desta Câmara Ação que versa sobre contrato de
alienação fiduciária, em que se discute apenas a garantia

Ausência de discussão das cláusulas de contrato bancário de
mútuo
Competência das C. Câmaras 25a a 36a de Direito
Privado (Direito Privado III), às quais compete o julgamento de
'ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária
em que se discuta garantia' - Instrução de Trabalho SEJ0001, do
Provimento no 71/2007 da Presidência do E. TJSP Recursos
não conhecidos, com remessa determinada a uma das Câmaras
competentes
para
o
julgamento".
(Apelação
Cível
no1084889-36.2015.8.26.0100, E. 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Salles Vieira, j. em 28/03/2018).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
condenatória em obrigação de fazer, com pedido de indenização
por danos morais e materiais
Veículo apreendido por
autoridade policial em razão de bloqueio judicial, realizado em
ação de busca e apreensão
Financiamento do bem sob
alienação fiduciária
Sentença de parcial procedência,
determinando o desbloqueio e a liberação do veículo, sendo
improvidos os pedidos indenizatórios
Apelo do autor

Responsabilidade civil em razão da demora do banco em realizar
a baixa de restrição, após a quitação de bem com alienação
fiduciária - Discussão acerca da garantia do financiamento, que
deu origem àquela ação e à consequente restrição judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005620-74.2017.8.26.0100 -Voto no 20.267
7
Matéria de competência da Terceira Subseção de Direito Privado,
nos termos do inciso III.3 e III.13 do art. 5o da Resolução
623/2013 Precedentes. Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição”. (Apelação Cível no1007266-09.2015.8.26.0127, E.
18a Câmara de Direito Privado, Rel. Helio Faria, j. em
15/08/2017).
“Ação Indenizatória - Busca E Apreensão -
Alienação Fiduciária - Decreto-Lei No 911/69 - Recurso -
Competência - Colendas Câmaras Compreendidas Entre A 25a E
36a Seção De Direito Privado - Inteligência Do Art. 5o, item III. 3,
da
Resolução
623/2013.
Recurso não conhecido com determinação de Redistribuição”. (Apelação Cível
no4001342-49.2013.8.26.0510, E. 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Tavares de Almeida, j. em 23/03/2017).
“Competência
Recursal.
Ação
indenizatória. Ação de indenização por danos materiais e morais,
derivados da busca e apreensão de caminhão. Veículo objeto de
alienação fiduciária. Competência que se insere na competência
preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado. Questão,
ademais, já analisada no âmbito de embargos de terceiro,
envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, analisados pela
36a Câmara de Direito Privado, que está preventa. Apelo não
conhecido, determinada a redistribuição”. (Apelação Cível
no1041283-55.2015.8.26.0100, E. 12a Câmara de Direito Privado,
Rel. Ramon Mateo Júnior, j. em 15/03/2017).
“Competência Recursal Incompetência
desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado - "Ações e execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005620-74.2017.8.26.0100 -Voto no 20.267
8
oriundas de contrato de alienação fiduciária em garantia", dentre
as quais se inclui a presente "ação indenizatória de danos
materiais e morais", objetivando reparação de danos decorrentes
de alienação extrajudicial de veículo apreendido em ação de
busca e apreensão, identificada na inicial, sem discussão de
cláusulas de contrato bancário de mútuo, são de competência
das Eg. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art.
5o, III, item III.3, da Resolução no 623/2013 - Recurso não
conhecido, determinada a remessa dos autos”. (Apelação Cível
no0018720-15.2010.8.26.0309, E. 20a Câmara de Direito Privado,
Rel. Rebello Pinho, j. em 14/09/2015).
“Indenizatória. Danos morais. Alienação
fiduciária. Pleito pelo ressarcimento dos prejuízos sofridos em
virtude da persistência de cobrança, após entrega do bem, via
ação de busca e apreensão. Ajuste quitado. Ausência de
discussão
das
cláusulas
contratuais.
Matéria
relativa
à
competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal
de Justiça nos termos elencados no artigo 5o, inciso III, alínea
III.14
da
Resolução
623/2013
desta
Egrégia
Corte.
Redistribuição. Feito à Mesa. Recurso não conhecido, com
determinação”. (Apelação Cível no0008299-77.2009.8.26.0445,
E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Sérgio Rui, j. em
12/02/2015).
E, malgrado esta E. 23a Câmara de Direito
Privado tenha proferido acórdão em julgamento anterior nos
autos do agravo de instrumento no 2009623-30.2018.8.26.0000
(fl. 85/90), de relatoria do Desembargador Sérgio Shimura, anota-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005620-74.2017.8.26.0100 -Voto no 20.267
9
se que ela não está preventa para julgar o presente recurso, pois
a competência em razão da matéria é absoluta, e o objeto destes
autos não é de sua competência.
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso, determinando-se a sua remessa para
redistribuição junto à E. Terceira Subseção de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado São Paulo.
Hélio Nogueira
Relator